Tribunal: TJBA
Processo: 8048755-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8048755-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CARLOS SANTOS DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
HELINZBENDER DOS SANTOS NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO. DENÚNCIA OFERECIDA.
WRIT
CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 8 de junho de 2025 pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), após ser flagrado com vinte porções de substância análoga à cocaína, ocultas em compartimento de veículo automotor. A prisão foi homologada e convertida em preventiva para garantia da ordem pública. A defesa alega ausência de fundamentos para a manutenção da custódia e excesso de prazo para oferecimento da denúncia, requerendo a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que justificam a prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo no oferecimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a inserção do paciente em contexto de facção criminosa, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP.

A alegação de ausência de requisitos da prisão preventiva já foi apreciada em habeas corpus anterior, não havendo fatos novos que justifiquem nova análise, configurando reiteração indevida do pedido.

A tese de excesso de prazo resta superada, pois a denúncia já foi ofertada e recebida nos autos da ação penal, não subsistindo alegação de constrangimento ilegal.

A jurisprudência do STJ e do STF firmou que a fundamentação concreta baseada na gravidade do delito e na periculosidade do agente é idônea para justificar a prisão preventiva, bem como que o oferecimento da denúncia prejudica a análise de excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Writ
conhecido parcialmente e, nesta extensão, julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é válida quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, conforme art. 312 do CPP.

A reiteração de pedido em
habeas corpus
anterior, sem fatos novos, não autoriza nova apreciação do mérito.

O oferecimento da denúncia prejudica a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311, 312, 313, I, 319. Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 206416/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, AgRg no HC 881499/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024; STF, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022, DJe 10.01.2023; STF, HC 203322 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27.09.2021, DJe 22.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º

80
48
7
5
5-30
.2025.805.0000
, em que figura como Impetrante
HELINZBENDER DOS SANTOS NASCIMENTO – OAB/BA 34.183
, e, como Paciente,

CARLOS SANTOS DA CRUZ
.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer parcialmente da impetração para, nesta extensão,

JULGAR PREJUDICADO O PEDIDO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.